Tribunal: TJMT
Processo: 1034368-14.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034368-14.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LUCIANO LEAL NEVES - CPF: 592.802.631-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FLAVIO HENRIQUE VICENTE - CPF: 214.672.288-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória contra Luciano Leal Neves.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando a alegada inaplicabilidade das disposições do Código Tributário Nacional ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida concluiu pela manutenção do reconhecimento da prescrição, entendendo que as alegações do Agravante não afastam a aplicação dos institutos legais pertinentes, sendo a prescrição devidamente reconhecida.

4. O recurso interposto não abarcou nova argumentação capaz de alterar a decisão anteriormente proferida, permanecendo os fundamentos inalterados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Mantém-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória quando não demonstrada a inaplicabilidade do Código Tributário Nacional e na ausência de fatos novos que justifiquem a modificação da decisão."

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1034368-14.2020.8.11.0041

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
: LUCIANO LEAL NEVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 211853181, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Luciano Leal Neves
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse afastada a prescrição da pretensão executória.

Nas razões do Agravo Interno, em síntese, o Agravante assevera que não há que se falar na prescrição do feito, uma vez que não seria aplicável o disposto no Código Tributário Nacional, logo, há de se afastar o reconhecimento do instituto.

Ao final requer a retratação da decisão, ou reforma por julgamento pelo Colegiado.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 222871167.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 211853181, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Luciano Leal Neves
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse afastada a prescrição da pretensão executória.

Assim como registrado no relatório, a única questão a ser tratada é relativa a inocorrência da prescrição, ante a inaplicabilidade do Código Tributário Nacional.

Na decisão agravada constou que:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser retratada nestes autos, qual seja, a observação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

De início, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, por meio do presente executivo fiscal, visa a cobrança de R$ 57.681,30 (cinquenta e sete mil seiscentos e oitenta e um reais trinta centavos), relativo ao não pagamento de multa, arbitrada por ilício ambiental praticado pelo Recorrido.

A partir desta consideração, há de se registrar que é inaplicável, ao feito, o Código Tributário Nacional, logo, não há como analisar a prescrição, por meio dos parâmetros dispostos no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça, definiu, por meio de comando sumular, os ditames da prescrição, quando se trata da cobrança de montante relativo a multas ambientais.

Veja-se, então, o disposto na Súmula 467 do STJ:

[...]

É necessário observar, então, a data do término do procedimento administrativo que apurou o ilícito ambiental, e, por consequência, arbitrou a multa ensejada.

Ocorre, no entanto, que o procedimento não foi abarcado nestes autos, seja pelo Recorrente, ou pelo Recorrido, logo, as datas a serem utilizadas como marcos prescricionais, são as constantes na Certidão de Dívida Ativa.

Impera, contudo, realizar uma breve observação, esta relativa ao título executivo. Como se sabe, as Certidões de Dívida Ativa, por força do disposto no artigo 3º da Lei de Execução Fiscal, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca.

Sendo assim, verifica-se, na CDA, que a data da constituição definitiva do crédito, esta que deve ser interpretada como a data da conclusão do processo administrativo ambiental, é 31-12-2014, logo, este é o termo inicial da contagem.

Destarte, o Estado de Mato Grosso teria até 31-12-2019, para proceder à cobrança da dívida. Constata-se, entretanto, que o executivo fiscal só foi promovido em 31-7-2020 (ID nº 202334306).

Não há, então, como se afastar o instituto em debate.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

[...]

A partir das considerações dispostas nesta decisão, é certo que decorreu o quinquênio legal, disposto no verbete da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível, então, a anulação, ou reforma, do ato sentencial.

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024